Tribunal: TJES
Processo: 5012044-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012044-93.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. DEPÓSITO JUDICIAL COMO CAUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A EFETIVA LIBERAÇÃO DOS VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, no cumprimento de sentença oriundo de ação anulatória de multa administrativa, reconheceu como integral o pagamento realizado mediante depósito judicial efetuado no início da ação, afastando a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor depositado. A demanda originária visava à anulação de multa imposta pelo PROCON/ES, sendo o pedido julgado improcedente, com manutenção da sentença em grau de apelação. No cumprimento de sentença, suscitou-se controvérsia quanto à natureza do depósito inicial — se pagamento integral ou apenas caução com encargos de mora pendentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o depósito judicial realizado pelo devedor no início da demanda, a título de caução, afasta a incidência de juros de mora e correção monetária até a liberação dos valores ao credor ou se tais encargos permanecem exigíveis conforme o entendimento firmado no Tema Repetitivo 677 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar a redação do Tema Repetitivo 677, fixou a tese de que o depósito judicial efetuado a título de caução ou decorrente de penhora não isenta o devedor do pagamento dos encargos da mora previstos no título executivo, os quais devem incidir até a efetiva liberação dos valores ao credor.

A tese firmada no julgamento repetitivo é de aplicação imediata, inclusive aos processos em curso, independentemente do momento de sua formulação ou de eventual pendência de embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A decisão recorrida contrariou a tese firmada no Tema 677 ao considerar o depósito judicial como pagamento suficiente para exonerar o devedor da incidência de juros e correção monetária, razão pela qual se impõe sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O depósito judicial realizado a título de caução não configura pagamento integral e não afasta a incidência de juros e correção monetária até a efetiva liberação dos valores ao credor.

A tese firmada em julgamento repetitivo pelo STJ possui aplicação imediata, inclusive a processos em curso, não sendo necessária a ocorrência de trânsito em julgado para sua observância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 513, § 2º, e 525, § 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.820.963/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022, DJe 16.12.2022 (Tema 677); STJ, REsp n. 2.200.043/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.08.2025, DJEN 21.08.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.685.072/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.04.2025, DJEN 24.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012044-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, antes de ingressar no mérito do recurso em julgamento, necessário reconhecer a legitimidade recursal do Estado do Espírito Santo, porquanto a demanda originária fora ajuizada contra o aludido Ente Estatal e, muito embora posteriormente o PROCON/ES tenha passado a atuar no feito, o Estado continuou a praticar atos processuais sem nenhum questionamento do Banco Agravado ou pronunciamento judicial a respeito da questão.

Feito este registro inicial, destaco que a questão a ser solucionada no presente julgamento diz respeito ao efeito do valor depositado, a título de caução, pelo Agravado (Banco Bradesco S/A) no início da demanda que deu ensejo ao Cumprimento de Sentença em trâmite na origem, isto é, se o depósito equivale a quitação, com exoneração de juros e correção monetária, ou se apenas pagamento parcial, com regular incidência dos encargos mencionados.

No caso, tratava-se de demanda ajuizada pelo Agravado com pedido de declaração de nulidade de multa aplicada pelo PROCON/ES.

O valor da aludida sanção havia sido depositado como caução, todavia, o pedido foi julgado improcedente e a Sentença proferida no Juízo
a quo
foi mantida por este egrégio Órgão Colegiado no julgamento da Apelação Cível interposta pelo Agravado.

Iniciado o Cumprimento de Sentença estabeleceu-se a controvérsia antes mencionada, com o Estado Agravante defendendo a hipótese do pagamento apenas parcial e o Agravado com alegação de que o depósito inicial corresponderia à quitação.

Na Decisão recorrida id 69092277 (integrado no id 72415835) do processo originário, a MM. Juíza
a quo
deu razão ao Agravado, com o entendimento de que:

“(...) efetuado o depósito judicial em dinheiro do valor exequendo pela parte autora quando do ajuizamento da ação, como garantia do juízo, afasta a sua responsabilidade por eventual incidência de correção monetária e juros de mora. (...).”

Inconformado com a citada conclusão, o Estado, nas razões do recurso em julgamento (id 15144048) insiste no argumento de que o depósito judicial não equivale a pagamento, razão pela qual não impede a fluência dos encargos de mora até a efetiva liberação dos valores ao credor.

Defende, ademais, que a Decisão recorrida contraria o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo 677, segundo o qual tais encargos devem incidir até o efetivo pagamento, de modo que teria havido apenas quitação parcial do débito, subsistindo saldo devedor apurado pela Contadoria do Juízo, saldo este que deve ser complementado pelo Agravado.

O Agravado, por sua vez, também invoca o Tema Repetitivo 677 em suas contrarrazões (id 16413214), mas aduz que o depósito judicial foi realizado antes da redefinição do citado precedente de observância obrigatória, de modo que deveria prevalecer a jurisprudência vigente à época.

A solução da controvérsia, como se vê, passa pela análise do Tema Repetitivo 677, no qual, originariamente, constava a seguinte Tese Jurídica:

“Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.”

Ocorre que em julgamento realizado em 19.10.2022 e com publicação ocorrida em 16.12.2022, o STJ superou o entendimento anterior a assim definiu a Tese Jurídica pertinente ao Tema Repetitivo 677:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

As Teses Repetitivas firmadas pelo STJ, de acordo com o entendimento do próprio STJ, são de aplicabilidade imediata, haja vista que não se tratam de mudança normativa. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AUSÊNCIA. TEMA REPETITIVO. APLICABILIDADE IMEDIATA. (...).
Segundo jurisprudência pacífica, é desnecessário o trânsito em julgado da tese sufragada por esta Corte Superior de Justiça como condição para que se possa invocá-la como precedente a fundamentar decisões em casos semelhantes. Precedentes
. (...). (REsp n. 2.200.043/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025). (Sem grifo no original).

(...).
O entendimento jurisprudencial alterado no âmbito do STJ aplica-se de imediato aos processos pendentes de julgamento, não sendo proibida a retroatividade, por não se tratar de mudança normativa
. (...). (AgInt no REsp n. 1.597.604/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). (Sem grifo no original).

Especificamente em relação ao Tema Repetitivo 677, cito o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. REAJUSTE. TEMA 677. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE. NÃO PROVIMENTO. 1. "O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: 'na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial'" (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022). 2.
A modificação de entendimento jurisprudencial ou a pendência de embargos de declaração não impede a imediata aplicação da tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo
. (...). (AgInt no AREsp n. 2.685.072/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). (Sem grifo no original).

Destarte, como as Teses Jurídicas firmadas em Recursos Repetitivos são de aplicação imediata, argumento defendido pelo Agravante, a hipótese,
data venia
, é pelo provimento do recurso com a reforma da Decisão recorrida.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e, em consequência, determinar a aplicação da atual Tese relativa ao Tema Repetitivo 677.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.